Tribunal: TJES
Processo: 0009438-81.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009438-81.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CARLOS EDUARDO DA SILVA NOVAES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009438-81.2020.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS EDUARDO DA SILVA NOVAES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
-
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
–

ABSOLVIÇÃO
–

NÃO CABIMENTO
– AUT
O
RIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –

APLICAÇÃO D
O TRÁFICO PRIVILEGIADO (
ART. 33,
§4º, DA
LEI 11.343/06)

–
NÃO CABIMENTO

–
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA

-

RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1 -
Encontrando-se devidamente confirmadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição.
2
–
Na hipótese, verificada a dedicação do recorrente à atividade criminosa, inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.
3

- Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009438-81.2020.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS EDUARDO DA SILVA NOVAES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

CARLOS EDUARDO DA SILVA NOVAES
,
irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do art. 33, “caput”, n/f do art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, para cumprimento no regime inicial semiaberto.

Em suas razões de recurso, o recorrente pleiteia a sua absolvição, por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Almiro Gonçalves da Rocha, opinou pelo improvimento do apelo.

Narra em síntese a denúncia que no dia 20 de junho de 2020, policiais militares lograram êxito em flagrar o denunciado, juntamente com o adolescente infrator F.C.D.N., realizando tráfico de entorpecentes, tendo sido apreendido em poder dos mesmos, 14 (quatorze) pedras de crack, 17 (dezessete) papelotes de cocaína e a importância de 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais), proveniente do tráfico de entorpecentes.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que a materialidade do crime se encontra comprovada através do Boletim de Ocorrência; Auto de Apreensão; Auto de Qualificação e Informação de Adolescente; Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente e pelo Laudo de Exame Químico.

No que se refere à autoria delitiva, merecem destaque as declarações prestadas pelos policiais militares em juízo, confirmando a versão apresentada na fase inquisitiva, tendo consignado que:

“
(...)
se recorda dos fatos e, inclusive, o acusado Carlos Eduardo é conhecido pela alcunha de 'Mineiro'; que conhece o denunciado, eis que já foi preso outras vezes, por envolvimento com o tráfico; que o depoente é da 11ª CIA; que o réu atua diretamente no tráfico ilícito de drogas; que no dia dos fatos, a PM deu sorte de ver o acusado saindo e presumiram o que ele estava fazendo; que o acusado estava com um adolescente, com certa quantidade de drogas; que o local em que o acusado e o adolescente estavam abaixados foi encontrado mais entorpecentes; que como a viatura é grande e vem da avenida, é possível ser notada, o que torna difícil o flagrante, mas nesse dia em si, foi possível avistar o acusado e o menor, abaixados, próximo a uma trave e, com eles e no local em que estavam, tinha drogas; que é muito comum o traficante passar a droga para outra pessoa; que foi apreendida uma caixinha de chiclete, com droga dentro; que a atitude de Carlos Eduardo é de comercialização mesmo, pois já é conhecido da PM; que lida sua declaração prestada na fase inquisitiva, às fls. 05/06 do IP, disse que confirma; que tinha crianças brincando no local, o que é uma vergonha; que os indivíduos traficam no campo, perto de crianças; que com relação ao menor, não tem muita memória, não sabendo informar se ele já era conhecido da guarnição; que o menor estava na localidade do campo de futebol, que fica dentro de uma praça; que não sabe dizer se o menor estava na mercancia com o réu; que quando a viatura apareceu, o menor se afastou do denunciado "
(SD/PM Ronan Vieira Campos, mídia de fl. 57).

“
(...
)
na praça do Wi-Fi, em Maria Ortiz, tem muito tráfico de drogas e sempre patrulham naquela região; que no dia dos fatos, estavam passando por trás do campo, quando viram um indivíduo abaixando, mexendo em um mato, perto da quadra; que quando ele viu a PM, se levantou e saiu do local, a bordo de uma bicicleta; que o depoente desceu da viatura e foi em direção a trave, ver o que o acusado mexia e pediu para outros policiais irem abordar o acusado; que encontrou droga ilícita justamente aonde o acusado mexia; que o acusado foi abordado pelos demais policiais, de posse de dinheiro; que com o adolescente, foram encontradas 'pedras de crack'; que não se recorda se o 'crack' era semelhante às drogas encontradas na trave, escondidas pelo réu; que não conhecia o menor, mas o 'Mineiro', alcunha de Carlos Eduardo, já conhecia, de envolvimento com o tráfico; que eram em três ou quatro policiais; que parou logo a viatura, indo até a trave, porque é comum quando vão abordar algum suspeito e outros indivíduos vão para esconder as drogas que já estavam acondicionadas em algum ponto, por isso decidiu descer logo e ir em direção ao local em que Carlos Eduardo mexia; que lida a declaração prestada na esfera policial, constante às fls. 03/04 do IP, disse que confirma; que não se recorda se passou por audiência na Vara da Infância e da Juventude, sobre o adolescente Felipe, mas acha que não; que Felipe já estava abordado pelos demais policiais, quando o depoente chegou; que acredita que o depoente não tenha perguntado nada para o menor;
(...);
que viu Carlos Eduardo colocando a sacola dentro do mato; que viu que era alguma coisa, mas só depois que se aproximou que viu que era uma sacola; que avistou Carlos Eduardo abaixado, mexendo no mato, escondendo alguma coisa e, quando o depoente saltou da viatura, tomou conhecimento de que era uma sacola, com drogas em seu interior"
(Leonardo Vagmaker Norbim, mídia à fl. 88).

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011190000155, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos policiais não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos, valendo novamente lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho por este realizado, de modo que possuem plena eficácia probatória.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2003 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles.

Desta forma,
suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição.

Adiante, o

apelante

pugna pel
a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
.

É sabido que, para a incidência da referida benesse, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso em tela,
o
MM. Ju
iz

deixou de
aplic
ar
a referida causa de diminuição,
observando que o réu se dedicava à atividade criminosa, evidenciada pel
a existência de aç
ões
pena
is
pelo crime de tráfico de drogas.

Outrossim,
chama atenção a
quantidade e
variedade do entorpecente apreendid
o
,
o envolvimento de um menor de idade na prática do crime, e, o fato de o acusado ser amplamente conhecido no meio policial pela prática da traficância (conforme as provas testemunhais),

o que
reforça a verificação da
dedicação do réu ao tráfico de entorpecentes
.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende não haver ilegalidade no afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento na dedicação à atividade criminosa evidenciada por outros meios idôneos. 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias, de forma fundamentada, afastaram a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, não apenas considerando a quantidade de drogas, mas destacando "que os envolvidos se valiam de 'delivery' para realizar a entrega das drogas". 3.
Apesar de se tratar de paciente primário e sem antecedentes, não há ilegalidade no afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento na dedicação à atividade criminosa evidenciada por outros meios idôneos e concretos, como no caso. Precedentes.
4. Ademais, para se entender de forma diversa, necessário seria o revolvimento do acervo fático-probatório acostado aos autos, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 5. Inviável o exame do pedido subsidiário de revogação da prisão preventiva, suscitada apenas no agravo regimental, por configurar indevida inovação recursal. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 695763 SC 2021/0306597- 3, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022".
(Grifo nosso)

Desta forma, o acusado não preenche os requisitos legais, sendo inviável o reconhecimento da benesse prevista no art. 33, §4º, da Lei n º11.343/06.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO

RECURSO

INTERPOSTO
,
MAS

NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)